Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004647-38.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Competência, Liminar, Atos executórios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOELA RIBEIRO GUERINO - CPF: 071.781.949-36 (ADVOGADO), FABMOV COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 10.174.623/0001-34 (AGRAVANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CASARIN - CPF: 177.415.640-72 (ADVOGADO), EDGAR FERNANDO RUFATO - CPF: 673.913.469-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ELIDIO RUFATO - CPF: 016.415.949-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANI VIZONI RUFATO - CPF: 934.979.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELINE PALADINI - CPF: 034.633.829-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDA - CNPJ: 02.234.157/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 914,

§ 2º DO CPC E DA SÚMULA 46 DO STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nos precisos termos do artigo 914, § 2º do Código de Processo Civil, compete ao juízo deprecado a análise das alegações de vício ou de defeito da penhora, da avaliação e da alienação.

II - A previsão do artigo é, também, um reforço à Súmula 46 do STJ, segundo a qual “
na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABMOV COBRANÇAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1000960-49.2020.8.11.0100, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel rural penhorado nos autos da execução.

Para tanto, aduz a agravante que, ao contrário do entendimento do magistrado de origem, o Juízo deprecado é competente para apreciar o pedido de nova avaliação do imóvel, consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o certo ou não da decisão que deixou de apreciar o pedido de nova avaliação dos imóveis de matrículas ns. 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947 e 2948, localizados na Comarca de Basnorte-MT.

A agravante alega que é do juízo deprecado a competência para a análise do pedido de nova avaliação do imóvel rural, que sofreu acentuada valorização no último ano.

Com razão o agravante.

É que, nos precisos termos do artigo 914, § 2º do Código de Processo Civil, compete ao juízo deprecado a análise das alegações de vício ou de defeito da penhora, da avaliação e da alienação.

Por oportuno, confira-se o dispositivo:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

(...)

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

A previsão do artigo é, também, um reforço à Súmula 46 do STJ, segundo a qual “na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante,
salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens”.

A jurisprudência pátria não destoa deste entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO, PELO JUÍZO DEPRECADO, DA AVALIAÇÃO E PRACEAMENTO DOS IMÓVEIS PENHORADOS NA DEMANDA EXECUTIVA. PETIÇÃO APRESENTADA PELA DEVEDORA EM FACE DA AVALIAÇÃO JUDICIAL, NA QUAL ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 914, § 2º, DO CPC. SÚMULA 46 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. PRECEDENTES. MATÉRIA QUE, ADEMAIS, NÃO FOI ARGUIDA A TEMPO E MODO PELA DEVEDORA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na execução por carta precatória, a competência para julgar os embargos é, em regra, do juízo deprecante, exceto se a insurgência versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. 2. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-PR - AI: 00206490420198160000 PR 0020649-04.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 30/09/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Pedido de nova avaliação de imóveis penhorados – Tema não enfrentado pela decisão agravada, não comportando conhecimento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido. Carta precatória para avaliação de imóveis penhorados – Impugnação ao laudo de avaliação com pedido de nova avaliação – Decisão determinou a devolução da carta precatória por entender incumbir ao juízo deprecante o exame de nova avaliação – Descabimento - Competência do juízo deprecado para exame de questões que versem sobre a avaliação da penhora – Inteligência do art. 914, §2º, do CPC e Súmula 46 do STJ – Recurso provido. Recurso provido, na parte conhecida”. (TJ-SP - AI: 21484680820198260000 SP 2148468-08.2019.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/09/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – PEDIDO PREJUDICADO PORQUANTO O MAGISTRADO ENTENDEU QUE O ATO DE PENHORA JÁ ESTARIA FORMALIZADO – LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA PENDENTE – ATOS NÃO CONCLUÍDOS – SUMULA 46 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 914, §2º - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO - RECURSO PROVIDO. Compete ao Juízo deprecado, em execução por carta precatória, decidir quanto ao pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, em razão da discordância do devedor fundada em laudo, máxime se não lavrado o termo de penhora, questão que não guarda relação com o valor da execução em si”. (N.U 1002917-36.2016.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

Assim, ainda mais quando a avaliação do imóvel foi efetuada pelo juízo deprecado, é dele a competência para análise do pedido de nova avaliação, fundado na alegação de acentuada valorização dos imóveis.

Portanto, cabe ao juízo deprecado analisar se o pleito de nova avaliação formulado pela executada preenche as excepcionais hipóteses previstas no art. 873 do CPC e determinar ou não a realização de nova avaliação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a competência do Juízo deprecado para apreciar o pedido de nova avaliação dos imóveis penhorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023